Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-88.2018.8.11.0095
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000395-88.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ARAGON - CPF: 340.183.281-68 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), ANB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.367.878/0001-01 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), RODRIGO REIS COLOMBO - CPF: 829.001.241-15 (APELANTE), JORGE DA SILVA RAMOS - CPF: 139.643.721-53 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), ANB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.367.878/0001-01 (APELADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ARAGON - CPF: 340.183.281-68 (APELADO), RODRIGO REIS COLOMBO - CPF: 829.001.241-15 (APELADO), JORGE DA SILVA RAMOS - CPF: 139.643.721-53 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), RODRIGO REIS COLOMBO - CPF: 829.001.241-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAPAJOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 01.893.498/0001-21 (APELANTE), COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 30.150.848/0001-68 (APELANTE), ANB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.367.878/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ARAGON - CPF: 340.183.281-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 30.150.848/0001-68 (APELADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA
. MÉRITO. PROCURAÇÃO INSUFICIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA OMISSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1º APELO DESPROVIDO. 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de outorga de escritura pública de imóvel e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade do processo por ausência de habilitação do advogado no PJe; (ii) suficiência da procuração outorgada para a transferência da propriedade do imóvel; (iii) analisar a suposta omissão da sentença em relação à um dos réus, uma vez que não constou expressamente a improcedência dos pedidos em relação a este réu. Discute-se, ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A outorga de procuração não se equipara à efetiva transferência da propriedade do imóvel, sendo necessária a lavratura da escritura pública e o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

A condenação à outorga da escritura pública é necessária para garantir a segurança jurídica do adquirente e permitir que o imóvel seja devidamente registrado em seu nome.

A omissão na parte dispositiva da sentença sobre a improcedência dos pedidos em relação a um dos réus deve ser suprida para evitar dúvidas quanto aos efeitos da decisão.

O autor deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do réu em relação ao qual o pedido foi julgado improcedente.

Não cabe a fixação de honorários recursais se não houve interposição de recurso pela parte contrária.

O ressarcimento das despesas processuais, incluindo o preparo recursal, é consequência lógica da sucumbência, sendo desnecessária condenação específica nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

1º Recurso desprovido. 2º Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas por TAPAJÓS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA e COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Despejo e Cobrança de Aluguel n.º 0000395-88.2018.8.11.0095, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) a) CONDENAR o requerido Luiz Carlos Aragon na obrigação de fazer, consistente no pagamento do débito junto ao Banco do Brasil referente ao financiamento do lote urbano nº AP – 07/A1 sob a matricula nº 2434 do Cartório do 1º Ofício de Paranaíta/MT;

b) CONDENAR o requerido Luiz Carlos Aragon na obrigação de fazer, consistente em promover a outorga da escritura definitiva do imóvel lote urbano nº AP – 07/A1 sob a matricula nº 2434 do Cartório do 1º Ofício de Paranaíta/MT, livre de qualquer ônus á parte autora;

c) CONDENAR a empresa requerida Tapajós Parafusos e Ferramentas LTDA ao pagamento dos aluguéis referente aos meses de novembro e dezembro de 2017 e 17 (dezessete) dias do mês de janeiro de 2018, considerando o valor de R$ 4.685,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais), a serem corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do vencimento de cada parcela;

d) CONDENAR a empresa requerida Tapajós Parafusos e Ferramentas LTDA no pagamento da multa contratual de juros de 5% (cinco por cento) ao mês fracionado, e se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, ficará também sujeito a multa de 9,90 (nove vírgula noventa por cento) ao mês, conforme previsto no item “disposições gerais” na alínea “h” do contrato de locação;

e) CONDENAR o requerido Luiz Carlos Aragon em ressarcir o autor referente ao pagamento de parcelas atrasadas do financiamento junto ao Banco Bradesco no importe de R$ 10.203,37 (dez mil, duzentos e três reais e trinta e sete centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

f) Julgo improcedente o pedido de condenar a parte autora em litigância de má-fé conforme as explanações no bojo da presente;

Em consequência JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a empresa requerida Colombo Ferragens e Ferramentas EIRELI não foi condenada/vencida, CONDENO somente os requeridos Tapajós Parafusos e Ferramentas LTDA e Luiz Carlos Aragon ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2º,86 e 87, do CPC. (...)”

A apelante TAPAJÓS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA argui, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais a partir da contestação, sob o argumento de que seu patrono, apesar de devidamente constituído nos autos, não foi habilitado no sistema processual, o que comprometeu seu direito de defesa.

Requer a decretação de nulidade de todo andamento processual posterior à peça contestatória.

No mérito, pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando que a outorga da escritura já foi realizada em 2018 por meio de procuração pública outorgada ao autor, tornando desnecessária a obrigação imposta na sentença recorrida.

Por sua vez, a COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA sustenta a existência de omissão na parte dispositiva da sentença, que não declarou expressamente a improcedência do pedido em relação à Apelante e a extinção do feito com resolução de mérito.

Defende o direito à condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a regra prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como ao ressarcimento das custas processuais relativas ao preparo do recurso de apelação, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC.

Contrarrazões no ID. 234239676 e 234239675.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

RECURSO DA TAPAJÓS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PRELIMINAR
: ALEGADA NULIDADE - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO PJE

O advogado da apelante TAPAJOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA alega que, por falha interna, não foi habilitado no processo, mesmo possuindo procuração.

O Juízo
a quo
rejeitou a suposta nulidade sob os seguintes argumentos:

“(...) Inicialmente, convém ressaltar que o presente procedimento foi migrado ao PJe apenas no ano de 2022, tramitando de forma híbrida junto ao Apolo Eletrônico até então.

Diante disso, nota-se que a sentença prolatada foi o primeiro andamento lançado no processo após a sua migração, bem como que, após a apresentação de contestação pelo requerido e a prolação da sentença, foi proferida apenas uma decisão, intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, ainda quando o feito tramitava junto ao Apolo Eletrônico.

Desse modo, quanto à intimação da sentença, verifica-se que tal alegação já foi sanada, tendo a parte interposto, inclusive, Recurso de Apelação à sentença.

Além disso, quanto à nulidade dos atos de continuidade do processo, verifica-se que, a despeito da ausência de intimação do patrono do requerido quando proferida a decisão de especificação de provas, não houve efetivo prejuízo à parte, já que a sentença prolatada concluiu pelo julgamento antecipado do mérito, diante da possibilidade de provar o alegado apenas pela análise dos documentos juntados pelas partes, indeferindo a produção de outras provas.

Outrossim, a aludida sentença também analisou a preliminar arguida pela parte-requerida em sede de contestação, de modo que não se observa efetivo prejuízo processual à parte-requerida, pelas razões acima expostas. (...)”

De fato, o apelante não comprovou que a falta de habilitação do advogado comprometeu sua defesa, pois a contestação foi apresentada e analisada na sentença, bem como houve a interposição de apelação sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo.

Por tais razões, rejeito
a preliminar
.

MÉRITO

A apelante pleiteia a reforma da sentença no ponto em que determinou a outorga da escritura pública do imóvel, alegando que tal obrigação já estaria cumprida, pois concedeu ao apelado uma procuração específica para esse fim.

Entretanto, ainda que tenha sido outorgada procuração ao autor, verifica-se que a transferência do imóvel não foi concretizada devido à existência de débitos em nome do vendedor, o que impediu o registro do bem livre de ônus.

Além disso, é importante ressaltar que a outorga de uma procuração não se equipara à efetiva transmissão da propriedade. O mandante pode, a qualquer momento, revogar a procuração, o que torna essa solução jurídica insegura para a parte adquirente.

Ademais, o próprio Código Civil prevê que a procuração pode perder eficácia por diversas razões, como revogação unilateral (art. 682 do CC), falecimento ou interdição do mandante ou mandatário (art. 682, II, do CC), alteração da capacidade civil das partes (art. 682, III, do CC) etc.

Portanto, a manutenção da condenação é essencial para garantir a segurança jurídica do adquirente e permitir que o imóvel seja devidamente registrado em seu nome, livre de qualquer entrave.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida no ponto em que determinou a outorga da escritura pública do imóvel.

RECURSO DA COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

A matéria em análise cinge-se à suposta omissão na parte dispositiva da sentença, que não consignou expressamente a improcedência dos pedidos em relação à COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, além da questão referente à fixação de honorários sucumbenciais.

Conforme se extrai da fundamentação da sentença, a interpretação adequada conduz ao entendimento de que a ação foi julgada improcedente em relação à referida empresa, tanto é que apenas os requeridos Tapajós Parafusos e Ferramentas LTDA e Luiz Carlos Aragon foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Assim, para evitar qualquer dúvida quanto aos efeitos da decisão, deve-se consignar expressamente a improcedência dos pedidos em relação à COLOMBO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.

Ademais, é de rigor a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ora apelante, nos termos do art. 85 do CPC, considerando o princípio da sucumbência.

No que tange aos honorários recursais, não há que se falar em sua fixação, pois não houve interposição de recurso pelo autor, sendo que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tal majoração somente se justifica nos casos em que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal.

Por fim, nos termos do artigo 82 , § 2º do CPC, a parte vencida deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou, sendo que o preparo recursal, por se tratar de uma custa referente a um ato processual (artigo 84 do CPC ), está abrangida dentre aquelas que devem ser ressarcidas.

Desse modo, o ressarcimento é consequência lógica da sucumbência do autor, sendo desnecessária condenação específica nesse sentido, bastando que o interessado dê início ao cumprimento da sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao 1º apelo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2º apelo para incluir na parte dispositiva da sentença a expressa declaração de improcedência do pedido em relação à Colombo Ferragens e Ferramentas LTDA, bem como a extinção do feito com resolução de mérito quanto a esta parte; e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Colombo Ferragens e Ferramentas EIRELI, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela TAPAJOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025